Tribunal: TJSP
Processo: 2155576-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155576-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEONARDO
NASCIMENTO VIEIRA NUNES, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO
JÚRI/EXEC./INF. JUV. - FORO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155576-54.2020.8.26.0000 -Voto no 45.650
2
Habeas Corpus no 2155576-54.2020.8.26.0000
Comarca de Rio Claro
Impetrante: bela Gabriela Mosciaro Pádua (DPE)
Paciente: Leonardo Nascimento Vieira Nunes
Voto no 45.650
1. Em favor de Leonardo Nascimento Vieira Nunes, a bela Gabriela Mosciaro
Pádua, Defensora Pública, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata transferência ao regime
prisional domiciliar.
Informa, em síntese, que o paciente é portador de um tumor no ouvido,
compondo o grupo de risco de morte em razão da superveniência da pandemia de covid-19,
das péssimas condições sanitárias dos cárceres e da superlotação dos presídios, que
impedem a higiene pessoal e o distanciamento social e fazendo jus à prisão domiciliar em
caráter humanitário. Aduz que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido em
primeiro grau e que no momento atual, a manutenção do paciente no cárcere vulnera o
direito fundamental à vida e à saúde, além princípio da proporcionalidade (fls. 01/26).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 27/46) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 50), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro (fls. 56).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelonão conhecimento
da impetração e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (fls. 73/80).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155576-54.2020.8.26.0000 -Voto no 45.650
3
2. Dispensada a transcrição da denúncia, eis que já constante nos autos do
Habeas Corpus no 2152791-22.2020.8.26.0000 (vv45647).
A ordem não deve ser conhecida.
Isto porque o pedido veiculado nesta impetração é mera reiteração do já
formulado nos autos do writ acima epigrafado, descabendo a este órgão julgador conhecer
de pedido acerca do qual já se manifestou em oportunidade anterior, tão próxima no tempo.
Ademais, nenhum fundamento novo foi aqui ventilado, inexistindo, portanto, razão para
nova decisão judicial.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, não se conhece da impetração.
João Morenghi
Relator
laip